Tribunal: STF
Processo: ARE 1528089
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 3.605, de 2022, do município de nova odessa. Ausência de impugnação de fundamento de inadmissão do recurso extraordinário. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Modulação de efeitos. Requisitos não preenchidos. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão pelo qual se declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 3.605, de 2022, do Município de Nova Odessa e, por arrastamento, do art. 34 da Lei nº 3.142, de 2017, do mesmo Município.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação, no agravo, de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e (ii) se a decisão de inconstitucionalidade da norma municipal deve ter seus efeitos modulados.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável o conhecimento do agravo que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo não conhecido.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, inc. III; Lei nº 9.868, de 1999, art. 27.



  Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 287 e nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.124.151-AgR/PR (2019), Rel. Min. Rosa Weber; ARE nº 1.366.385-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Nunes Marques; ARE nº 1.434.245-AgR/SP (2024), Rel. Min. André Mendonça; AI nº 836.807-AgR/SP (2017), Rel. Min. Dias Toffoli.